Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0009069-78.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ALVES DE LIMA CASTRO, BANCO ITAULEASING S.A. APELADO: BANCO ITAULEASING S.A., VINICIUS ALVES DE LIMA CASTRO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de extinção do feito por perda superveniente do objeto em razão de suposto acordo (fl. 1 ID 11680791), porquanto, intimado o Autor para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito (fl. 1 ID 12147184) e o Réu para colacionar aos autos a avença firmada (fl. 1 ID 12602891), as partes quedaram-se inertes, consoante certidões de fl. 1 ID 12547721 e ID 13231970. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator